Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos termos as Súmula no 72.
2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, redação pela Lei no 13.043).
3. Para a constituição do devedor em mora, embora prescindível que a carta registrada seja recebida pelo próprio devedor fiduciante, é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros.
4. No caso, a notificação encaminhada pelo credor não foi recebida no endereço informado no contrato, retornando o AR com a informação de que o “número não existe”. Hipótese em que não comprovada a regular constituição em mora do devedor.
5. Agravo de Instrumento não provido.